Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600511-48.2020.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDNA REGINA SANTOS DE FREITAS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDNA REGINA SANTOS DE FREITAS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
26/07/2021
Número: 0600511-48.2020.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 27/04/2021
Processo referência: 0600511-48.2020.6.16.0048
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600511-
48.2020.6.16.0048 que, acompanhando o parecer do Ministério Público Eleitoral, julgou
desaprovadas as contas de Edna Regina Santos de Freitas, relativas às Eleições de 2020, em que
concorreu ao cargo de vereador, no município de Tunas do Paraná/PR, com fundamento nos
artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Edna
Regina Santos de Freitas, candidata ao cargo de vereador pelo Partido Social Liberal - PSL, no
Município de Tunas do Paraná/PR, desaprovadas em razão da ausência de abertura de conta
bancária para a movimentação de recursos de campanha, em desacordo com o disposto no art. 8o,
da Resolução TSE n.23.607/2019.) RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 EDNA REGINA SANTOS DE FREITAS
VEREADOR (RECORRENTE)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
EDNA REGINA SANTOS DE FREITAS (RECORRENTE)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40056
916
26/07/2021 13:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.273

RECURSO ELEITORAL 0600511-48.2020.6.16.0048 – Tunas do Paraná – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDNA REGINA SANTOS DE FREITAS VEREADOR
- OAB/PR0093618
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRENTE: EDNA REGINA SANTOS DE FREITAS
- OAB/PR0093618
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE.
COMPROMETIMENTO DA ANÁLISE DAS CONTAS E
DA FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. A suposta ausência de movimentação financeira não
exime o candidato da abertura de conta bancária
específica de campanha.
2. A ausência de abertura de conta bancária específica
é irregularidade de natureza grave, que justifica a
desaprovação das contas, por impedir a efetiva
fiscalização da movimentação financeira da campanha
por esta Justiça Especializada.
Recurso desprovido.

Num. 40056916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:32:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317145772500000039094092
Número do documento: 21072317145772500000039094092

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/07/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por EDNA REGINA SANTOS DE FREITAS, candidata ao cargo de
vereador no município de Tunas do Paraná, em face da sentença proferida pelo Juízo da 48ª
Zona Eleitoral de Bocaiúva do Sul/PR (ID 31961316) pela qual suas contas foram
desaprovadas, em razão não abertura de conta bancária específica de campanha, com
fundamento no disposto no art. 74, III, c/c §§ 2º e 4º, da Resolução 23.607/2019-TSE.
Em suas razões recursais (ID 33097566), sustenta o recorrente que:
embora o
a)
candidato não tenha realizado a abertura da conta bancária específica exigida pela norma
contida no art. 22 da Lei n° 9.504197, essa falha não enseja a desaprovação das contas in
, porquanto não ficou prejudicada a análise da prestação de contas, tendo em vista a
casu
ausência de movimentação financeira;
tal vício ocorreu em razão de dificuldades técnicas
b)
encontradas junto das instituições bancárias, sendo de conhecimento geral que houve diversos
problemas relacionados à abertura de conta corrente nestas eleições, ocasionando atrasos ou
mesmo, em casos como esse em análise, a impossibilidade de abertura;
foram utilizados
c)
apenas de recursos estimáveis oriundos de doações de materiais de campanha feitas pelo
partido, conforme se observa dos demonstrativos de Receitas e Despesas, em valores muito
reduzidos ou quase inexistentes, evidenciando o caráter humilde e pouco dispendioso da
campanha realizada, destacando que Tunas do Paraná possui não muito mais que 6.000
habitantes, revelando um contexto no qual as campanha feitas “boca a boca” se mostram muito
efetivas, não sendo sequer necessária realização de grandes gastos para cativar o eleitorado;
é cabível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o fim de
d)
aprovar as contas. Ao final, pede o provimento do recurso, para reformando-se a sentença,
aprovar as contas do recorrente.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo não
conhecimento do recurso, em razão de intempestividade e, alternativamente, pelo
desprovimento, ao fundamento de que a irregularidade compromete a confiabilidade das
contas, pois impede a análise da veracidade das informações, no tocante à ausência de
movimentação de recursos (ID 34045816).
É o relatório.
VOTO
Num. 40056916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:32:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317145772500000039094092
Número do documento: 21072317145772500000039094092

Inicialmente, aprecio a preliminar de intempestividade ventilada pela Procuradoria
Regional Eleitoral, sob o fundamento de que o recorrente foi intimado da sentença dia 15 de
abril de 2021, pela publicação no DJE, ao passo que o recurso foi interposto somente dia 21 de
abril, depois de ultrapassado prazo recursal de três dias.
A preliminar não merece prosperar.
Isso porque, compulsando-se o sistema PJE de 1º grau, é possível constatar que
a sentença foi disponibilizada no PJE de 16/04/2021, tendo a publicação ocorrido em
19/04/2021.
Desse modo, o prazo começou a fluir apenas no dia 20, encerrando-se no dia 22
de abril, de sorte que o recurso é tempestivo, já que interposta em 21 de abril de 2021, motivo
pelo qual não há óbice ao seu conhecimento.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EDNA REGINA SANTOS
DE FREITAS, candidata ao cargo de vereador nas Eleições de 2020, em Tunas do Paraná, em
face da sentença pela qual foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, em razão
não abertura de conta bancária específica de campanha.
Concluiu o Juízo de primeiro grau que não há espaço para qualquer ponderação
acerca da alegada ausência de movimentação financeira, por se constituir em irregularidade
grave e insanável.
O recorrente, por sua vez, reitera a ausência de movimentação financeira e
sustenta a possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
para o fim de aprovar as contas.
Ocorre que, conforme bem afirmado na sentença, a natureza da irregularidade em
questão é grave, pois impede totalmente a efetiva fiscalização da alegada ausência de
movimentação financeira.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. FALTA DE
ASSINATURA DO CANDIDATO E DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO EXTRATO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
. FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
PERCENTUAL SIGNIFICANTE, CONSIDERADO O TOTAL DE GASTOS.
IRREGULARIDADE GRAVE. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA. AUSÊNCIA DE
PROVA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO.
(...) 2. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º, III e
11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.
3. A falta de abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, é irregularidade de natureza grave, que constitui
causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas
Num. 40056916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:32:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317145772500000039094092
Número do documento: 21072317145772500000039094092

arrecadas e das despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha por esta
Justiça Especializada. Precedentes desta Corte Eleitoral. (...)
(TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n 0603151-42.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55718
de 10/12/2019, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 16/12/2019)

A alegação quanto às dificuldades técnicas de acesso às instituições bancárias
em razão da pandemia não encontra respaldo, já que, por mais que não se olvide de tais
dificuldades, as quais sabidamente implicaram
na abertura de contas de campanha
atrasos
por diversos candidatos, no presente caso houve

, pois não
descumprimento total da norma
foi providenciada a abertura da conta bancária obrigatória durante todo o período de
campanha.
Ademais, ainda que não tenha ocorrido qualquer movimentação financeira, é
pacífico que “

É obrigatória a abertura de conta bancária, ainda que não tenha havido

qualquer movimentação financeira durante a campanha ou que o candidato tenha
”
desistido ou renunciado de sua candidatura, ou que seu registro tenha sido indeferido
(TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n 0602524-38.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55522 de
21/11/2019, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
28/11/2019, destaquei).
Aliás, a própria resolução não deixa qualquer margem para dúvida, ao prever no §
2º do art. 8º que “A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros (...)”.
Assim, é de se refutar o argumento de ausência de razoabilidade na
desaprovação das contas, inclusive porque a recorrente não comprovou se enquadrar em
nenhuma das exceções previstas no § 4º do art. 8º da Resolução-TSE nº 23.6067/2019,
segundo o qual:
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei
;
nº 9.504/1997, art. 22, § 2º)
II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro indeferido
ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de
campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de
gastos eleitorais.

Ocorrendo dessa forma, é de se concluir que deve ser mantida a sentença de
desaprovação das contas.
DISPOSITIVO
Num. 40056916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:32:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317145772500000039094092
Número do documento: 21072317145772500000039094092

Em face do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença de desaprovação das contas prestadas por EDNA REGINA SANTOS
DE FREITAS, referente às eleições de 2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600511-48.2020.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDNA REGINA
SANTOS DE FREITAS VEREADOR, EDNA REGINA SANTOS DE FREITAS - Advogados do(a)
RECORRENTE: LUIS FELIPE PICHORZ - PR0093618, TAINARA PRADO LABER - PR0092625 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.07.2021.
Num. 40056916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:32:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317145772500000039094092
Número do documento: 21072317145772500000039094092